Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-32.2021.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001177-32.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE CARVALHO - CPF: 952.322.731-91 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001177-32.2021.811.0044

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Parte Recorrente(s):
Jose Batista de Carvalho

Parte Recorrida(s):
Unimed Seguradora S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 15/09/2022

Ordem: 78

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALOR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança indevida de valores atinente a serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fixação do valor da condenação a título
de
danos morais
deve atender as finalidades de reparação e coibição do ato lesivo, observando-se a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com o objetivo de evitar o enriquecimento indevido, garantindo o caráter pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de conhecimento que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a seguradora ré à restituição em dobro da quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), atinente ao seguro não contratado pelo recorrente e descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como a condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a indenização por danos morais seja majorada, uma vez que o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra em dissonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a recorrida não comprova a contratação dos serviços de seguro pelo recorrente, uma vez que não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo consumidor ou outros meios robustos de prova, a fim de atestar tal afirmação.

Assim, diante da contratação negada pelo recorrente e não comprovada a tempo e modo devidos pela seguradora recorrida, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário percebido pelo consumidor.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Legitimidade passiva da instituição financeira e da Seguradora. Relação de consumo caracterizada, com a incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores dos serviços.

2. Diante da negativa da parte autora em ter contratado os serviços e autorizado os descontos em conta, cabe às instituições reclamadas comprovarem a regularidade da contratação.

3. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

4. Os descontos de serviços não contratados na conta bancária da reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002482-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Já em relação aos danos morais, tem-se que efetuar descontos em benefício previdenciário, com valor ínfimo e de natureza alimentar, ou seja, imprescindível para a sobrevivência do beneficiário, aliado as diversas tentativas de resolver o imbróglio administrativamente, todavia, todas sem êxito, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Contudo, à par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo recorrente foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Desse modo,
majoro
a indenização por danos morais para a quantia de

R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que se mostra mais adequada ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe
provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022